Tribunal: TJMT
Processo: 0067880-65.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
LEANDRO FERRARI SURDI
EMBARGADO:
MILENA CORRÊA RAMOS
BRAZ FERNANDES DA CUNHA
MACIEL FRANCIONE GRANDO
AYRTON CASTRO MARCIANO

Número do Protocolo: 67880/2019
Data de Julgamento: 15-07-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO - OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO ACÓRDÃO EMBARGADO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - TESE INAUGURADA TÃO SOMENTE NOS ACLARATÓRIOS - INOVAÇÃO RECURSAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece dos embargos de declaração, quando se pretende discutir matéria que sequer foi objeto do acórdão recorrido, com verdadeira ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
O ordenamento jurídico também não admite teses inauguradas tão somente nos embargos de declaração, constituindo evidente inovação recursal.-

EMBARGANTE:
LEANDRO FERRARI SURDI
EMBARGADO:
MILENA CORRÊA RAMOS
BRAZ FERNANDES DA CUNHA
MACIEL FRANCIONE GRANDO
AYRTON CASTRO MARCIANO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Egrégia Câmara:
LEANDRO FERRARI SURDI interpôs os presentes embargos de declaração às fls.864/866-verso, objetivando sanar suposta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa que estariam maculando o v. acórdão de fls.748/777-TJ proferido Recurso de Apelação Cível no 91784/2018.
Em suma, aduz o embargante que, em consequência de não ter sido notificado da decisão que julgou improcedente os autos em primeiro grau de jurisdição, restou prejudicado seu pedido de vistas para postular o que de direito, já que parte do imóvel é atualmente de sua propriedade, assim, houve ofensa ao contraditório e a ampla defesa.
Adiante, o embargante enumera 06 (seis) tópicos:
1. Que deveria fazer parte dos autos desde o Juízo de piso, para exercer seu direito constitucional do contraditório e de ampla defesa;
2. Que deveria ser intimado para apresentar contrarrazões;
3. Que as ilações perpetradas em desfavor do embargante devem ser provadas e comprovadas, tudo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. Que foi desobedecido o artigo 5o, LV, da Constituição Federal, devendo o Tribunal se pronunciar;
5. Quando da aquisição do bem pelo embargante, inexistia gravame no imóvel, o que justifica ainda mais o contraditório e a ampla defesa;
6. Que o embargante é litisconsorte necessário, todavia, não foi chamado aos autos, contrariando o ordenamento jurídico, assim, a seu ver, o v. acórdão deve ser anulado para retornar ao Juízo de origem, a fim que seja realizada a intimação do embargante para lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa.
Ao final, pugna pelo provimento dos embargos de declaração para que seja retificado ou anulado o acórdão, determinando que os autos retornem ao Juízo de origem a fim que o embargante seja incluído na lide de modo a exerce o direito do contraditório e da ampla defesa.
As contrarrazões vieram às fls.1023/1028-verso, oportunidade em que embargado BRAZ FERNANDES DA CUNHA rebateu a tese recursal, pugnando pela rejeição dos presentes embargos de declaração.
É o relatório.-

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)
Egrégia Câmara:
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Não é de se olvidar que os embargos de declaração buscam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material, nos termos do artigo acima mencionado.
Como corolário dessa afirmação, constata-se que os embargos declaratórios possuem caráter meramente integrativo da decisão, não podendo, portanto, modificar a substância do decisum recorrido ou provocar qualquer inovação.

Nos ensinamentos de ADA PELLEGRINI GRINOVER:
"(...) Costuma-se dizer que o julgamento dos embargos de declaração somente pode tornar clara a decisão embargada, livrando-a de imperfeições, mas sem alterar-lhe a substância, não sendo possível, por este recurso, alterar, mudar ou aumentar o julgamento (...)". (GRINOVER, Ada Pellegrini. Recursos no Processo Penal, 2a ed., p. 238).
No caso em comento, a parte embargante não indicou nenhum dos vícios acima mencionados, limitando-se na totalidade de suas razões dos seus embargos de declaração a aventar seu inconformismo de que houve ofensa ao contraditório e a ampla defesa, fato este ocorrido tanto no primeiro grau de jurisdição, quanto no segundo grau.
No entanto, no recurso de apelação sequer fora arguida a preliminar de cerceamento de defesa a justificar a oposição de embargos de declaração.
Portanto, o embargante deixou de impugnar os fundamentos de fato e de direito que embasam o acórdão embargado, violando, desse modo, o princípio da dialeticidade.
Ademais, o ordenamento jurídico também não admite teses inauguradas nos embargos de declaração, isto é, que não foram objeto de provocação em nenhuma das instâncias, constituindo evidente inovação recursal.
Sobre idêntico tema do STJ e deste TJMT:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES. EXCESSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA PRECLUSO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DEBATE NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 1. Afasta-se a tese de afronta ao art. 535 do CPC/73, pois o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. A ausência de manifestação, pelo Tribunal de origem, acerca de matéria suscitada apenas nos embargos declaratórios, trazendo questão preclusa e em evidente inovação de tese recursal, não caracteriza omissão. Precedentes: AgRg no AREsp 295.222/CE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 2/12/2013; REsp 1.688.566/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2017; AgInt no REsp 1.138.093/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11/12/2017. 3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 211/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp 1232946/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 20/06/2018) . Grifei.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS POR SERVIDORES – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO DECISUM - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. Ainda que interpostos com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios somente têm cabimento quando verificada a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não se conhece dos embargos de declaração, quando se pretende discutir matéria que sequer foi objeto do acórdão recorrido, com verdadeira ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. O ordenamento jurídico também não admite teses inauguradas nos embargos de declaração tardiamente opostos, isto é, que não foram objeto de provocação oportuna quando da publicação do acórdão do recurso de apelação, constituindo evidente inovação recursal." (TJ-MT - ED: 01487206720168110000 MT, Relator: VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, Data de Julgamento: 10/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/09/2018). Grifei.

Portanto, não se conhece dos embargos de declaração quando se pretende discutir matéria que sequer foi objeto do acórdão recorrido, com verdadeira ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
De igual sorte, o ordenamento jurídico também não admite teses inauguradas tão somente nos embargos de declaração, constituindo evidente inovação recursal.
Com efeito, verifica-se que a matéria em discussão (contraditório e cerceamento de defesa) sequer consta na sentença, na apelação e nas contrarrazões, portanto, o caso reclama a aplicação da ofensa ao princípio da dialeticidade dos recursos e da inovação recursal.
Se não bastasse, a situação do embargante LEANDRO FERRARI SURDI ficou bem delimitada no v. acórdão quando da apreciação da preliminar de nulidade de sentença, referente à sua inclusão na lide e sua citação, cujo eminente Desembargador SEBASTIÃO DE MORAIS FILHO foi voto vencido. Confira:
"VOTO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA
Pretende a parte apelante, em preliminar, a nulidade da sentença, sob o argumento de que foi indeferido injustamente a inclusão e citação nos autos do último comprador de parte da área litigiosa - LEANDRO FERRARI SURDI - na condição de litisconsorte passivo necessário.
Não procede o inconformismo do apelante - até porque, a inclusão e citação do último comprador nos autos seria totalmente desnecessária para o fim de que se destina, uma vez que, se procedente a ação de nulidade, cumpre ao comprador tão somente direito à evicção, a qual deverá ser oposta em ação autônoma diretamente contra o vendedor ou seus antecessores.
Aliás, pela discussão dos autos que envolve o interesse jurídico do comprador na causa, sua participação poderia limitar-se a um assistente simples "ad adjuvandum" e não litisconsorcial.
De mais a mais, mostra-se evidente que não há relação entre o eventual evictor e o alienante originário, vez que este só poderá ser demandado, para fins indenizatórios, por aqueles que se encontram na cadeia de alienações.
Assim, ratifico que, caso seja acolhida as pretensões trazidas na presente ação de nulidade de ato jurídico, caberá ao evicto, na forma do artigo 450 do Código Civil, acionar o alienante imediato ou de qualquer dos anteriores, nos termos do artigo 456 do mesmo ordenamento jurídico.
Desta forma, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.
É como voto.
V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA PARA INCLUSÃO DE LITISCONSORTE)
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL)
Eminentes Pares:
Peço todas as vênias para discordar da eminente Desembargadora Marilsen Andrade Addário pelo seguinte aspecto, nós tratamos de questões formais, a questão da evicção somente poderá ser tratada depois de transitado em julgado eventual sentença, são questões que não se misturam e aqui o art. 114 CPC/2015 é claro O litisconsorte será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.
O segundo artigo é aquele que a coisa julgada não irá atingir aquele que não participou do processo é o antigo art. 473 CPC.
A coisa julgada deste não irá atingir aquele, então não vai poder mexer na propriedade sem que se faça uma nova ação, a coisa julgada não atinge quem não faz parte do processo.
Outro aspecto fundamental que me chama é justamente o art. 10 CPC, O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
Na conjugação do art. 114 CPC/2015, na conjugação de que a coisa julgada material não atinge quem não participou do processo e na condição do art. 10 CPC/2015 de que irá ser tomado de surpresa para depois brigar pela evicção, vou divergir de Vossa Excelência para anular esse processo para trazer à lide, quer a adquirente originária como todos os demais que receberam título dominial por força do desmembramento do imóvel.
É como voto.
V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA PARA INCLUSÃO DE LITISCONSORTE)
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL)
Peço vênia ao Desembargador Sebastião de Moraes Filho, mas voto de acordo com a relatora."
Portanto, eventuais embargos deveriam se limitar a tal preliminar e não sobre matéria que não foi discutida ao longo do processo.
Desta forma, não há dúvida de que resta evidente a violação ao princípio da dialeticidade, bem como a novação recursal, razão peal qual os embargos não devem ser conhecidos.
Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.
É como voto.-

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (Relatora), DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o Vogal) e DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Cuiabá, 15 de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARILSEN ANDRADE ADDARIO
RELATORA